Tribunal: TJDFT
Processo: 0761265-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CANCELAMENTO DAS CDA’S. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO E INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. REGRA GERAL. OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS ESCALONADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes.
2. Na hipótese, após a parte executada ser citada e deduzir pretensão anulatória das CDA’s, ofertando embargos à execução, o ente público compareceu aos autos da execução para reconhecer o direito e o pedido da executada embargante, informando o cancelamento das dívidas consubstanciadas nas CDAs em cobrança e requerendo a extinção da execução fiscal, não havendo que se falar, assim, em arbitramento dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade, devendo ser observado o Tema n. 1056 do colendo STJ.
3. Pela norma que se extrai da interpretação conjugada dos §§ 2o, 3o e 5o do artigo 85 do CPC, nas causas em que houver condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, estes deverão ser fixados de forma escalonada e em observância aos percentuais estabelecidos no mencionado § 3o.
4. Recurso conhecido e não provido.